Tribunal: STF
Processo: ARE 1431159
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA POR SOCIEDADE PROTETORA DE ANIMAIS CONTRA O MUNICÍPIO DE LAGUNA, SEU PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE. CONTROLE DA POPULAÇÃO FELINA E CANINA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E ORÇAMENTÁRIOS. SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA E ZOONOSES. CONDUTAS NEGLIGENTES APONTADAS HÁ MAIS DE 10 ANOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS CORRÉUS, PELA AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE LAGUNA alega que, “ao intervir na política pública e na aplicação de receitas do Município, a r. Decisão recorrida violou o disposto no art. 2º da Constituição Federal que consagra a independência dos Poderes e, consequentemente, nega vigência aos incisos I e III do art. 30 também da Carta Magna, que assegura aos Municípios a competência e a autonomia para tratar de assuntos de seus próprios interesses e da aplicação de suas rendas” (fl. 8, Doc. 7).



    Sustenta que “a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo a implantar medidas de controle de zoonoses só se justificaria excepcionalmente, em última hipótese, se houvesse omissão voluntária e injustificada no cumprimento de situações dispostas na Constituição ou na legislação, o que não é o caso dos autos“ (fl. 11, Doc. 7).



    Pondera que não houve qualquer omissão do Município de Laguna em relação aos problemas envolvendo cachorros e gatos soltos nas ruas e ao controle de zoonoses. Para tanto alega que (fl. 14, Doc. 7):



    “(...) em 03.10.2005 foi firmado entre o Município de Laguna e a Recorrida-SOCIEDADE LAGUNENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS – SOLPRA, o Convênio nº 045/2005, para a prevenção de zoonoses no Município, incluindo a captura, guarda e controle populacional de animais de rua. Posteriormente, em 16.11.2006 foi firmado com a mesma entidade o Convênio nº 067/2006, para implantação de um canil público. 



    Ambos os instrumentos foram sendo aditivados e, vigoraram até março de 2008, quando a SOLPRA desistiu dos serviços que vinha prestando e o convênio foi rescindido. Diante dessa situação e em razão da liminar deferida, o Município montou termo de referência e após prévio processo administrativo passou a utilizar os serviços de clínica veterinária para dar continuidade nos serviços de prevenção de zoonoses, incluindo alojamento, internação, procedimentos, inclusive de castração, implantação de microchip, serviços esses custeados pelos cofres públicos, conforme documentos anexados no evento 335. No exercício de 2019 foram aplicados em política do bem estar animal, conforme documentação em anexo, R$ 237.302,01 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dois reais e um centavo). Em 2020 foram aplicados R$ 266.446,06 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos). Em 2021 já foram aplicados R$ 189.806,15 (cento e oitenta e nove reais, oitocentos e seis reais e quinze centavos), de um total previsto no orçamento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Além disso, no ano de 2021, o Sr. Prefeito Municipal encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto de lei instituindo “novo programa de banco de ração e de produtos para animais”, o qual após regular tramitação e aprovação foi sancionado, convertendo-se na Lei nº 2.209/2021, cuja cópia anexada no evento 335. 



    (…)



    Remarque-se, que não há registros no Município de Laguna de raiva, sarna ou outros males de origem animal que possam causar algum mal à saúde humana. Nenhuma prova a respeito existe nos autos. Também não existe nos autos, qualquer prova a respeito de existência de dano ao bem estar físico ou psicológico dos cidadãos Lagunenses e de qualquer outro que venha, esteja ou passe por Laguna em razão de alguns poucos animais errantes. Ainda que se possa falar em existência de alguns animais errantes e, mesmo que se considere por hipótese, que os atos da administração no controle de zoonoses não são exatamente aqueles que se gostaria, ainda assim não se pode falar em omissão.”



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279, 280, 282, 283, 286 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), a arte recorrente defendeu a não incidências dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta por Solpra - Sociedade Lagunense de Proteção Aos Animais em face do Município de Laguna /SC em que se requereu (fls. 9-10, Doc. 3):



    “a) determinar à requerida, num prazo de 24 horas, a manter atendimento de emergência aos animais de rua, o que poderá ser feito, inicialmente, através de convênio com clínicas veterinárias particulares sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), pelo descumprimento da decisão, sem prejuízo de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa; 



    b) efetuar o controle da população felina e canina do Município de Laguna através de implantação de procedimento cirúrgico de castração, serviço essencial à saúde pública e que deverá ser mantido de forma permanente, no mínimo, uma vez por semana, à disposição da população comprovadamente carente e das entidades de proteção animal. Nos demais dias úteis da semana, a Municipalidade procederá à castração dos animais de rua. Com relação ao atendimento da população de baixa renda, ao menos uma vez por mês, a municipalidade manterá o atendimento de castração na própria localidade. Das entidades de proteção animal e da população de baixa renda não poderão ser cobradas quaisquer quantias para a realização da castração. O Município deverá proceder à castração de, no mínimo 200 animais por mês. Prazo: 90 dias. 



    c) fazer campanhas educativas visando à guarda responsável de animais domésticos, com ênfase à educação ambiental/humanitária e contando, neste aspecto, com possível colaboração das entidades de proteção animal que atuam em Laguna - prazo para implementação: 90 (noventa) dias.”



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (Doc. 4).



    Interpostas apelações pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e pela parte autora, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido, mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-8, Doc. 5):



    “A insurgência comporta parcial acolhimento, adianta-se. 



    Com efeito, ao contrário do alegado, a possibilidade de intervenção judicial em casos de omissão estatal quanto aos comandos constitucionais não representa indevida apreciação do mérito administrativo ou ofensa aos princípios da separação dos poderes e orçamentários. 



    A omissão do ente municipal decorre da ausência de implementação de política eficaz, durante os quase 10 anos de tramitação da ação civil, ajuizada em 14-11-2014, em descompasso com a legislação municipal. 



    A inércia do ente municipal está demonstrada especialmente pelo não cumprimento da tutela provisória, que foi deferida em 2016. O descumprimento restou reconhecido pela decisão judicial proferida em 12- 07-2017, que decretou o sequestro de valores (Evento 74, Eproc 1° Grau). Em virtude da reiterada inércia do Município, sobreveio decisão deferindo novo sequestro, em 06-03-2018 (Evento 114, Eproc 1° Grau). 



    Por outro lado, a omissão antecede a pandemia do Covid-19, não se justificando, assim, a morosidade e ineficiência da medidas adotadas pela municipalidade. 



    O Ministério Público ainda menciona reportagens de jornal local, veiculada no Jornal Agora Laguna, a respeito de ataques de cachorros na localidade, assim como a legislação municipal a respeito do tema, in verbis: 



    […]



    Verificada a insuficiência das medidas adotadas, não procede a alegação do recorrido de que efetivou gastos orçamentários ao ressaltar que nos exercícios de 2019, 2020 e 2021 foram aplicados, em política do bem estar animal, R$ 237.302,01 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dois reais e um centavo), R$ 266.446,06 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos) e R$ 189.806,15 (cento e oitenta e nove reais, oitocentos e seis reais e quinze centavos), assim como que, em 2021, "o Sr. Prefeito Municipal encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto de lei instituindo “novo programa de banco de ração e de produtos para animais” (Evento 339, Eproc 1º Grau). 



    O próprio ente municipal admitiu a ineficácia de sua política e que, ainda em 2005, firmou convênio com a entidade autora, embora tenha sido rescindido em 2008, como se colhe da contestação: 



    […]



    Nesse contexto, o acolhimento da ação não enseja indevida violação ao princípio da separação dos poderes. 



    [...] 



    Configurada a omissão do ente municipal, a ação deve ser julgada procedente em relação ao Município. Por outro lado, não havendo omissão imputada aos demais réus, não procede o pleito quanto a esses. 



    [...]



    Em conclusão, a ação é julgada improcedente quanto aos réus Everaldo dos Santos e Luiz Felipe Remor e julgada parcialmente procedente no que toca aos pedidos formulados em desfavor do Município de Laguna para confirmar a tutela provisória e impor-lhe as seguintes obrigações de fazer, a serem cumpridas no prazo de 90 (noventa) dias: 



    (i) efetuar o controle da população felina e canina do Município de Laguna por meio de implantação de procedimento cirúrgico de castração a ser mantido em caráter permanente, em relação ao animais de rua e igualmente disponibilizado à população comprovadamente carente e das entidades de proteção animal; e



    (ii) realizar campanhas educativas visando a guarda responsável de animais domésticos, com ênfase à educação ambiental/humanitária e contando, neste aspecto, com possível colaboração das entidades de proteção animal que atuam em Laguna.”



    O Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013) 



    Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…) 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas.



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)“ 



     Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente